Tribunal: TCU
Processo: 021.820/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., para a execução do projeto intitulado Economia do Desenvolvimento, em forma de livro relatando o desenvolvimento socioeconômico da Região Nordeste no período de 1951 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., relativa ao convênio Fase 2012/103, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de José Arnaldo Silva dos Santos e Francisco das Chagas Ávila Ramos, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.2. arquivar o processo em relação ao espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.3. arquivar o processo em relação ao Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp) e à empresa Expert-TI Comunicação Ltda.; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de José Sydrião de Alencar Júnior, aplicando-lhe, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.